Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA REPETITIVO 1.223/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS e (ii) se é necessária a certificação do trânsito em julgado no REsp n. 2.091.202/SP (Tema Repetitivo n. 1.223) para viabilizar a aplicação da tese firmada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base na tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp n. 2.091.202/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.223), é incabível a pretensão de excluir o PIS e a Cofins da base de cálculo do ICMS, por se tratar de meros repasses econômicos integrantes do valor da operação e por não existir previsão legal específica capaz de amparar a exclusão pleiteada.
4. À luz do art. 1.040, III, do CPC, é desnecessário aguardar a certificação do trânsito em julgado para possibilitar a aplicação do entendimento adotado no julgamento de recurso com repercussão geral ou submetido ao rito dos repetitivos. A publicação do acórdão paradigma proferido no julgamento do REsp n. 2.091.202/SP (Tema n. 1.223) ocorreu em 16/12/2024, o que justificou a imediata aplicação da tese vinculante na sentença apelada. Os embargos de declaração opostos nos referidos autos foram rejeitados e o trânsito em julgado foi certificado em 14/5/2025.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.